Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726455-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI AGRAVADO: VALDOTE RIBEIRO DE BRITO, FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VITORINO DIOGO VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em sede de cumprimento de sentença (autos 0004071-59.2017.8.07.0008), cujo teor é o seguinte (ID 99451780 – autos de origem): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios proporcionais com requerimento de tutela de urgência de natureza cautelar ajuizado por BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI (ID 95938002). O credor alega que o primeiro devedor, FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA, utiliza mecanismos ardilosos para enganar credores e se esquivar de suas obrigações. Aponta que as próprias circunstâncias dos fatos apurados na fase de conhecimento confirmam sua fala. Acrescenta que o devedor já foi condenado criminalmente por uso de documento falso. Suspeita de que há advogados cadastrados para consultar os autos desta ação apenas com o intuito de monitorar possíveis medidas de constrição patrimonial a serem adotadas em desfavor de Francisco. Conclui que o perfil do devedor leva à presunção de que, nesta fase de cumprimento, ele não atuará direcionado pela boa-fé e poderá criar embaraços à satisfação do débito. O credor ainda informa que localizou um automóvel que pertenceria ao devedor e detectou que ele é credor em outra ação. Com base nas alegações, pede, em sede de tutela de urgência, a penhora e remoção do bem, em caráter cautelar, a fim de garantir o pagamento da dívida. Diz ter verificado que não há bens imóveis registrados em nome do devedor e que a referida ação em que ele reivindica crédito não está em andamento, o que torna incerto o recebimento de alguma quantia, motivos pelos quais a diligência cautelar de apreensão do veículo se mostra como única via efetiva para a obtenção do pagamento. DECIDO. Conforme o art. 300, caput, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, a probabilidade do direito está evidente pelo trânsito em julgado da sentença de ID 55562178, de cujo conteúdo se pode abstrair a existência do crédito proporcional dos honorários advocatícios, considerando, ainda, o que foi definido na decisão de ID 98281012. No entanto, não há elementos nos autos que indiquem que a não concessão da medida de urgência possa representar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É que a verificação da urgência da concessão da medida reclama a presença de elementos concretos que indiquem que o devedor esteja, efetivamente, se desfazendo de seus bens ou, pelo menos, dos itens mais valiosos que compõem seu patrimônio. Para ser mais preciso, considerando que uma análise preliminar indica que o veículo mencionado pelo credor pode ser o principal bem de seu acervo patrimonial, a concessão de medida cautelar de urgência para a apreensão do automóvel exigiria provas claras de que o devedor tenta se desfazer do carro ou ocultá-lo a fim de embaraçar o pagamento do débito. Porém, as informações apresentadas pelo credor não indicam a ocorrência concreta de desfazimento e/ou ocultação patrimonial por parte do devedor. Vejo que o credor, ao reunir informações a respeito da condenação criminal do devedor (ID 95938012) e das circunstâncias dos fatos apurados na fase de conhecimento e até apresentar um áudio em que há uma pessoa dizendo, sem mencionar o nome do devedor, que soube, por terceiro, que alguém seria conhecido por agir de má-fé, tenta incutir a ideia de que o perfil sociológico do devedor é nocivo às interações no campo negocial, levando à presunção de que ele agirá de má-fé para dificultar o andamento da fase de cumprimento de sentença, o que, segundo argumenta, justifica a necessidade da concessão da medida cautelar. Na realidade, vale ressaltar que, em um Estado de Direito, pessoas são condenadas, tanto na esfera criminal quanto na cível, em razão, exclusivamente, de fatos cuja autoria lhe seja comprovadamente atribuída, de modo que o levantamento de seus perfis psicológicos e sociais pouco importa para se chegar à conclusão a respeito de sua responsabilidade. Isso significa que, na apuração de fato novo, em qualquer área que ocorra, ou na cobrança de dívidas, não é possível se valer de condenações anteriores de determinada pessoa para traçar seu perfil psicológico e social e se concluir que ela seja ardilosa e enganadora. A propósito, é necessário ressaltar que vigora, em Direito Criminal, a ideia do direito penal do fato, contrária, portanto, à do direito penal do autor, que é marcada pela punição de pessoas por suas condições pessoais, modo de ser, estilo de vida etc. Assim, as informações a respeito do devedor apresentadas pelo credor levam a meras e particulares presunções a respeito de seu perfil sociológico, não justificando, de modo algum, a necessidade de concessão da medida cautelar pretendida. A fase de cumprimento de sentença seguirá seu fluxograma legal, sendo necessária a intimação da parte devedora para se manifestar e da parte credora caso apresentada impugnação, sem prejuízo da efetivação de medidas de constrição patrimonial em momento oportuno. A propósito, é importante mencionar que, ao contrário do que o credor argumenta, as alternativas de expropriação patrimonial não se esgotaram e que é bom priorizar o rol de preferências para a penhora mencionado no art. 835 do CPC. Pelo que foi exposto, INDEFIRO a diligência cautelar de ID 95938002. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento da dívida de acordo com a planilha apresentada pelo exequente e custas, se houver, na forma do art. 523 do NCPC, sob pena de incidência da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, nos termos do disposto no art. 523, §1o, do NCPC. O primeiro devedor tem que ser intimado por edital (art. 513, § 2o, IV, CPC); o segundo, pessoalmente, por AR (ID 25572609), tendo em vista que se passou um desde a data de trânsito em julgado da sentença de ID 55562178 (ID 63511278 - art. 513, § 4o, CPC). Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, os devedores deverão apresentar impugnação, no prazo de 15 dias, independente de nova intimação (art. 525 do NCPC). Advirtam-se os executados de que, não sendo feito o pagamento, a sentença poderá ser protestada (art. 517 do NCPC). Em caso de não pagamento e a fim de imprimir efetividade e celeridade a presente execução, conferindo duração razoável ao processo, consoante o preceituado na Emenda Constitucional n. 45 e previsão inserta no art. 835 do NCPC, DEFIRO a pesquisa de bens em nome do executado por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, e SISBAJUD. As informações obtidas por meio do INFOJUD deverão ser acauteladas em pasta própria, em razão do sigilo das informações, ficando disponibilizada sua consulta, em cartório, às partes e seus advogados. Encontrados ativos financeiros em nome dos executados, na pesquisa junto ao Banco Central, deverão ser bloqueados, até o limite do valor executado. Por outro lado, indefiro a pesquisa via Eri-DF, uma vez que tal diligência somente é disponibilizada para as partes beneficiárias da assistência judiciária ou em caso de demandas ajuizadas por entes públicos. No caso, o credor não se insere em nenhuma das categorias e, além disso, não se cuida de pesquisa que pode ser feita apenas pela autoridade judiciária. Com efeito, trata-se de informações facilmente obtidas pelo exequente, bastando para tanto solicitar, via on-line (www.registrodeimoveisdf.com.br), as certidões almejadas. Intimem-se.” Em suas razões (ID 26124623), diz o agravante que propôs o cumprimento de sentença em desfavor do agravado FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA, buscando o pagamento da quantia de R$ 10.310,58 relativo a honorários de sucumbência. Aduz que “conhecendo a fama do cidadão, o Agravante não é ingênuo a ponto de que a dívida será paga de modo simples, sem litígio, e por isso os bens do Executado devem servir de cautela para pagamento” . Destaca que “o Executado é uma pessoa que age de má-fé em seus atos e negócios jurídicos de forma costumaz e gera sério risco ao resultado útil da lide”, sendo que “forjou um contrato de cessão de direitos de uma área que não era sua e envolveu VALDOTE RIBEIRO DE BRITO, conforme esse declara em seu depoimento pessoal (ID n. 46929685)”. Afirma que o agravado foi revel na fase e conhecimento e teria usado meios para frustrar a citação encaminhada para o endereço declinado por ele em outro processo judicial. Destaca que o agravado “deve saber mesmo do processo e está sendo bem acompanhado. Ao se verificar os acessos externos ao presente feito junto ao PJE, verifica-se que existem advogados não constituídos aos autos que têm acessado o processo. Por que fariam isso, se não para cuidar dos interesses de algumas das partes que não tem procurador nos autos?”. Aduz que “o Executado já foi condenado criminalmente por falsificação e venda de documentos oficiais, conforme se vê da sentença prolatada nos autos n. 2005.01.1.22134-7, que tramitou junto à 6a Vara Criminal de Brasília (ID n. 95938012)” e na sentença registra “o réu ostenta maus antecedentes, conforme certidões acostadas aos autos”. Assevera que “apenas com informações disponíveis na internet, foi possível descobrir que o Executado não é um “santo”, que não merece o benefício da dúvida. Portanto, não se mostra sensato e razoável, sob nenhum ângulo, que o cumprimento de sentença caminhe pressupondo que o Agravado age de boa-fé em seus atos e negócios, especialmente os que envolvem patrimônio. Ele não pode ser interpretado de forma ingênua.” Destaca que “ante esse histórico, somente intimá-lo para pagamento certamente poderá frustrar a execução. O Agravante tem ciência de um bem de propriedade do Agravado, e lhe cabia, quando apresentasse o pedido de execução judicial, indicar ‘os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível’ (art. 524, VII, CPC).” Alega que “a fim de se encontrar endereço do Executado para que fosse citado na ação principal, o d. Juízo realizou uma pesquisa RENAJUD (vide ID n. 22060286) na qual constou ser ele proprietário de 3 veículos automotores”; e, diligenciando “no endereço indicado como domicílio da parte, esse Exequente descobriu que o veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA JJL-4024, por mais de uma vez, se encontrou estacionado embaixo do prédio onde mora o Executado e a mãe de sua filha”. Argumenta que, “embora a consulta RENAJUD indique restrição sobre o bem, essa consulta ocorreu em agosto de 2018 (vide ID n. 22060286), de modo já pode ter sido baixada, o que exige uma nova consulta. Ademais, além do presente cumprimento de sentença, não existe nenhuma ação de cobrança contra o Executado no Distrito Federal, o que permite concluir que o bem não é alvo de outra constrição judicial.” Sustenta que “ao se considerar a conduta do Agravado e o bem a penhorar, é crível que o devedor, se for intimado para pagar o débito sem qualquer medida cautelar protetiva, possa se desfazer desse automóvel (e demais bens) para frustrar a execução. Basta que, após ele ser simplesmente intimado para pagar, coloque esse carro na garagem de um vizinho, de um amigo, para que toda a expropriação seja atrasada ou comprometida”. Diz que o procedimento da execução deve ser realizado no interesse do credor, sendo facultada a escolha da penhora dos bens que represente a melhor opção para a satisfação do crédito. Ressalta ser “é possível ao Exequente pleitear medidas urgentes (art. 799, VIII, CPC), e cabe ao Juiz ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (art. 139, IV, CPC).” Afirma ser “plenamente cabível se antecipe a ordem de penhora do bem indicado e haja a sua remoção para evitar que o Agravado prejudique o Exequente. O ideal seria uma tutela de PENHORA E REMOÇÃO CAUTELAR do veículo indicado mediante (1) a sua proibição de transferência e circulação via RENAJUD e (2) seu recolhimento e disposição junto ao depositário judicial ou, se inexistente, em poder do Exequente, até o fim do prazo para pagamento voluntário ou até que se modifique a penhora, se for o caso”. Sustenta que o veículo que se pretende o arresto não é o único veículo de propriedade do devedor, pois o extrato RENAJUD indicam mais dois veículos em seu nome. Diz que “a penhora aqui requerida em caráter cautelar seria requerida imediatamente após o fim do prazo para pagamento voluntário da dívida, mas, dada a peculiaridade do Agravado (que é baseada em provas pré-constituídas), o pedido está sendo antecipado.” Por fim, requer: “a) determinar a penhora e remoção do do veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA JJL-4024, que pode ser encontrado no endereço QRSW 4, Bloco A-7, Apto. 102, Cruzeiro, Brasília/DF, CEP 70.675-407, para que fique em posse de depositário judicial ou, se inexistente esse, em posse do Agravante (art. 840, §1°, CPC4), até que seja deferida eventual substituição da penhora (nos termos do art. 847, CPC5) ou até o fim do prazo para pagamento voluntário da dívida, quando se tornará efetiva a constrição sobre o bem; b) restringir transferências e circulação do referido bem, de propriedade do Agravado, via RENAJUD, até que seja deferida eventual substituição da penhora (nos termos do art. 847, CPC6) ou até o fim do prazo para pagamento voluntário da dívida, quando se tornará efetiva a constrição sobre o bem; c) que a medida de remoção seja cumprida com apoio de força policial (conforme autoriza o art. 782, §2°, CPC), dado o histórico criminal do Agravado e suas ações contemporâneas furtivas, pois não se pode prever como pode reagir ao ato expropriatório cumprido pelo Oficial de Justiça, que será acompanhado do Agravante, e somente a presença dos dois pode gerar riscos à sua integridade física;”. Preparo recolhido (ID 28255162). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferido o pedido de arresto cautelar do veículo apontado em nome no réu/agravado (FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA) na pesquisa RENAJUD realizada em 30/08/2018 (ID 22060286). Alega, em suma que é credor de honorários advocatícios e propôs o cumprimento de sentença em face do referido devedor, ora agravado. Alegou que o agravado utiliza mecanismos ardilosos para enganar seus credores e furtar-se ao cumprimento de suas obrigações, sendo que seu comportamento de má-fé em outras ocasiões faz presumir que não efetuará facilmente o pagamento do débito exequendo. Por isto, o pleito de tutela de urgência para arrestar o veículo encontrado em nome do devedor para garantir a satisfação do débito exigido no cumprimento de sentença. Sem razão. Como toda medida cautelar, arresto como tutela de urgência exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". E, como já dito, não demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela de urgência, não demonstrada probabilidade do direito alegado. Não obstante seja direito do advogado o recebimento do crédito relativo a honorários de sucumbência fixados em sentença, o Código de Processo do Processo Civil estabelece o direito do devedor ser intimado para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15(quinze) dias – art. 523 do CPC. Não havendo pagamento voluntário, será expedido mandado de penhora e avaliação e de expropriação. Como se vê, penhora e expropriação de bens do devedor só cabível quando o devedor, intimado, não efetua o pagamento no prazo fixado. No caso, o devedor ainda não foi intimado para pagamento. Alegações do agravante de que o agravado não efetuará o pagamento voluntariamente que se situam no campo das conjeturas; em sede da incipiente fase procedimental, não se mostram suficientes a justificar pretendida constrição patrimonial do devedor sem que tenha sido, nos termos da lei, intimado para pagamento voluntário. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, penhora de veículo não ocupa o primeiro lugar no rol de preferência para a penhora previsto no art. 835 do CPC. Assim, é razoável que, antes de deferir a penhora do veículo, seja realizada pesquisa de ativos pelo SISBAJUD, por ser esta medida mais efetiva para satisfação da obrigação exequenda. Também não se verifica, no caso, o risco de danos como pressuposto para concessão da tutela de urgência, que deve ser concreto, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como bem fixado na decisão de origem, não há indicativos de dilapidação de patrimônio pelo devedor ou qualquer outro ato indicativo de intenção de frustrar o pagamento da obrigação, não havendo, igualmente, notícia de outras execuções em desfavor do agravado. Desse modo, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela, pedido que deve ser indeferido. No sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora